Tribunal: TJPA
Processo: 0809519-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809519-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FLAVIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE, ANTONIO F A DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Constituição em mora. Validade da notificação postal. Via original de cédula de crédito bancário. Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca a apreensão do objeto em questão.

2.

A parte agravante alega que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro alheio à relação contratual. Sustenta também ser indispensável a apresentação da cédula de crédito original, tendo sido juntada apenas cópia digitalizada.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora do devedor com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor; (ii) estabelecer se a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir adequadamente a ação.

III.

Razões de decidir

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, para a constituição em mora do devedor, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu recebimento pessoal (REsp 1.951.662/RS, Segunda Seção).

5.

O envio da notificação ao endereço contratual, comprovado por Aviso de Recebimento (AR), ainda que não assinado pelo devedor, é suficiente para caracterizar a mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

6.

A jurisprudência atual do STJ permite que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, desde que não haja contestação específica sobre a exigibilidade da dívida, o que não ocorreu no caso.

(STJ - AgInt no AREsp: 2.168.567/SP - DJe 22/03/2024).

7.

Diante da ausência de provas concretas que invalidem a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, bem como da regular constituição da mora, conclui-se pela inexistência de base jurídica para reformar a decisão agravada.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; A
rt. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023.

STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 22/03/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIO FLAVIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE e outros
,
em face da DECISÃO DE ID. 27207262, assim constituída:

“Ante o exposto, considerando a incongruência das razões recursais com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.
”

A agravante alega, em síntese, ausência de constituição válida em mora, nulidade da notificação extrajudicial por não entrega no endereço do devedor e por recebimento por terceiro estranho à relação contratual, bem como ausência via original da cédula de crédito bancário.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 28173557.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante sustenta, em suma, a inexistência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial não teria sido entregue ao remetente, tendo sido recebida por terceiro alheio à relação contratual. Alega, ainda, invalidade d
a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, apontando a necessidade da via original

para instruir adequadamente a ação.

Todavia, como já decidido na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para
a constituição do devedor em mora, não se exige a prova da entrega da notificação, sendo suficiente o envio para o endereço informado no contrato.
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Dessa forma, a mora considera-se comprovada pelo envio da notificação ao endereço contratual, cuja remessa postal está documentada nos autos por meio de Aviso de Recebimento (AR), ainda que este não contenha a assinatura pessoal do devedor. Uma vez que não houve contestação sobre a veracidade do endereço fornecido no pacto, presume-se a plena validade do ato notificatório, em consonância ao art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Quanto à alegação de ausência do título original, também não procede. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça admite a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, desde que não haja impugnação concreta e motivada quanto à exigibilidade da dívida, o que não se verifica nos autos.
(
STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024
)

Consequentemente, a exibição de uma versão digitalizada da cédula de crédito bancário mostra-se adequada para aparelhar a ação de busca e apreensão, mormente pela inexistência de qualquer alegação impeditiva concreta e fundamentada pela parte devedora. A agravante limita-se a sustentar, de modo genérico, a obrigatoriedade do título original, sem, contudo, evidenciar risco de dupla exigência do crédito ou qualquer dúvida quanto à autenticidade ou validade do documento.

Dessa forma, diante da ausência de provas concretas que comprometam a validade da
cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, a regularidade da constituição da mora, conclui-se pela inexistência de base jurídica para reformar a decisão agravada.

Por fim, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025